Tribunal: TJSP
Processo: 1006458-65.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006458-65.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante HC DE
CASTRO DESCARTÁVEIS, é apelado SYNTAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006458-65.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 45.215 – Flavia
2
VOTO No: 45.215
APEL. No: 1006458-65.2019.8.26.0320
COMARCA: Limeira
JUIZ 1a INST.: Marcelo Ielo Amaro
APTE. : HC de Castro Descartáveis
APDA. : Syntax Indústria e Comércio Ltda EPP
Ação de cobrança. Apontada nulidade da citação
editalícia. Ocorrência. Única tentativa de citação pelo
correio. Descumprimento da regra contida no art. 249
do CPC. Hipótese, ademais, em que não houve
tentativa de localização do representante legal da
pessoa
jurídica
ou
de seus sócios. Nulidade
decretada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de
fls. 157/158, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação de cobrança,
condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.546,08, corrigida do
ajuizamento e com juros de mora contados da citação. Condenou a ré, ainda,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em R$ 800,00.
Reitera a recorrente a alegação de nulidade da citação
editalícia por falta de esgotamento das tentativas de localização pessoal do
representante legal da pessoa jurídica, especialmente, por meio de pesquisas
junto aos cadastros de órgãos públicos e privados.
Recebido e processado, o recurso foi impugnado, subindo
os autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Medra a insurgência.
Com efeito, vislumbra-se dos autos que a recorrente foi
citada por edital e apresentou sua defesa por meio de Curador Especial (fls.
133/136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006458-65.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 45.215 – Flavia
3
Reza o art. 256, II do CPC que caberá a citação por edital
“quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar” o réu.
Para tanto, o art. 257 do citado diploma legal condiciona a
citação por edital à obediência de diversos requisitos, dentre eles (inciso I):
“afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das
circunstâncias autorizadoras”.
Na hipótese em exame, verifica-se que foi realizada uma
única tentativa de citação da ré, por correio, cujo AR voltou negativo (fls. 42/44).
Entretanto, não houve a tentativa de citação por meio de
oficial de justiça, como prevê o art. 249 do Estatuto de Rito.
E não obstante tenham sido realizadas pesquisas junto ao
BacenJud, RenaJud e InfoJud, além da remessa de ofícios a operadoras de
telefonia
e aqueles que retornaram positivos, mencionaram o mesmo
endereço em que a citação por correio não se efetivou , nenhuma diligência foi
empreendida para localização de seu representante legal ou de seus sócios.
Não se olvida que a pessoa jurídica possui personalidade
jurídica diversa da de seus sócios e de seu representante legal. Entretanto,
doutro turno, é o representante legal responsável por receber a citação da
empresa, de sorte que sua localização se torna indispensável no contexto
destes autos.
Nesse sentido, confira-se precedente desta C. Câmara:
Ação declaratória de inexistência de relação cambiária
cumulada com indenização por danos morais - citação por
edital - medida extrema, que só é justificável quando
forem esgotados todos os meios possíveis para a citação
do réu, incluindo-se os sócios, sob pena de nulidade
processual, por violação aos princípios do contraditório e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006458-65.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 45.215 – Flavia
4
da ampla defesa - busca na localização que ficaram
centralizadas em nome da pessoa jurídica, não havendo
tentativas na localização do representante legal ou sócios
- citação por edital da pessoa jurídica - nulidade - retorno
dos autos à Vara de origem para processamento -
recurso provido para esse fim. (TJSP; Apelação Cível
0004741-78.2005.8.26.0238; Relator (a): Coutinho de
Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ibiúna - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
23/09/2014; Data de Registro: 26/09/2014)
Aliás, observe-se que nem é possível constatar se houve
o encerramento das atividades da ré, se foi informado outro endereço na Junta
Comercial, ou se houve alteração de seu Estatuto Social, considerando-se que
a autora sequer juntou a ficha cadastral da apelada.
Desse modo, de rigor o acolhimento do presente apelo
para reconhecer a nulidade da citação editalícia, determinando-se à autora que
envide as diligências necessárias aqui mencionadas para regular citação da
pessoa jurídica, incluindo-se, a localização de seu representante legal ou de
seus sócios.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR